Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. CONSULTA ÚNICA. DECURSO DO TEMPO. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. INFOJUD. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INUTILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. O novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única. Não se trata, propriamente, de reiteração de pedido formulado, mas de modalidade distinta de penhora de ativos, ainda que utilizado o mesmo sistema. Nesse passo, a reiteração automática não representa requerimento idêntico ao anteriormente formulado.
2. Ademais, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada há mais de um ano, de modo que o próprio transcurso de tempo justificaria a sua reiteração.
3. A pesquisa ao InfoJud não se revela útil à finalidade almejada, uma vez que eventuais dados obtidos por meio do referido sistema, em relação a pessoas jurídicas, não contemplam a existência de bens, circunstância necessária para a posterior adoção de medidas constritivas.
3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a intimação da executada permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, com indícios de ocultação de bens, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada.
4. A aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pressupõe a efetiva demonstração do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor no sentido de ocultar patrimônio, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e provido em parte.